Tribunal: TJSP
Processo: 1010502-04.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora em face de distribuidora de energia elétrica. Danos em equipamento do segurado decorrentes de oscilações na rede elétrica. Sentença de procedência. Recurso da concessionária ré. Seguradora, ao indenizar o consumidor, sub-roga-se nos direitos deste (artigo 94 da Lei 15.040/2024). Sub-rogação que, todavia, restringe-se ao

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora em face de distribuidora de energia elétrica. Danos em equipamento do segurado decorrentes de oscilações na rede elétrica. Sentença de procedência. Recurso da concessionária ré. Seguradora, ao indenizar o consumidor, sub-roga-se nos direitos deste (artigo 94 da Lei 15.040/2024). Sub-rogação que, todavia, restringe-se ao direito material. Entendimento sedimentado pelo STJ no julgamento do Tema 1.282. Danos ocasionados no equipamento restaram incontestes. Comprovação de pagamento, pela seguradora ao segurado, do valor total correspondente ao prejuízo observado na espécie. Liame de causalidade entre a alegada falha na prestação dos serviços fornecidos pela distribuidora de energia ora requerida e os danos ocasionados ao equipamento, cuja comprovação incumbia à demandante (art. 373, I, do CPC), não exsurge dos elementos coligidos aos autos. Relatórios e laudos técnicos particulares correlacionam a danificação do bem em apreço e "sobretensão elétrica" ocorrida naquela data. Documentos que, além de terem sido produzidos unilateralmente e impugnados pela ré em contestação, não têm o condão de evidenciar que os prejuízos materiais decorreram efetivamente da defeituosa prestação dos serviços pela ré. Possibilidade de outras causas terem deflagrado os danos em tela. Produção de prova pericial inviabilizada em razão de a requerente não ter promovido a preservação dos equipamentos danificados. Conjunto probatório não permite a imputação da causação efetiva dos danos materiais à concessionária demandada. Precedentes desta Colenda Câmara. Sentença reformada para julgar a demanda improcedente. Recurso provido.